Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728026-02.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMINIO DO ED. BRASILIA FLAT, DIANA CALDAS ADJUTO, MARIA HELENICE TEIXEIRA COSTA, CARLOS ALBERTO SOARES DIAS AGRAVADOS: GRAVADORA ROYAL MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS E FONOGRAFICAS LTDA - ME, JULIO RICHARD SANCHEZ AYALA, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MARIA DA GRAÇA CASTRO DUARTE (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LUIZ DUARTE DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA FLAT e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entenderem que apontaram o dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 52847092 (exclusão do polo passivo), diante do que consta do despacho de ID no 50808964. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004